Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-61.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-61.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.046.673/0001-08 (APELADO), REINALD BUENO SANTOS - CPF: 362.893.698-57 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDES FALCIONI - CPF: 809.887.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2o, DO ARTIGO 85, DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85, DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Honorários fixados em valor muito aquém, entretanto, não é o caso de aplicação do artigo 2o, do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (quase um), devendo ser aplicado por analogia o §8o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado com SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA – EPP., que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do autor.

O Apelante alega que a magistrada sentenciante não agiu com sensatez em relação aos honorários advocatícios fixados; alega que o valor da inicial foi corrigido para R$ 930.000,00 e o valor dos honorários fixados em R$ 1.000,00 se mostra reprovável e injusto.

Explica que as limitações do §2o, do artigo 85, do CPC, devem ser respeitadas em todos os tipos de pronunciamentos judiciais, não somente no julgamento do mérito, como também nos casos de extinção do processo sem enfrentamento da controvérsia meritória.

Assevera ainda que “faz-se imprescindível reformar a sentença na parte em que estabeleceu honorários advocatícios em total descompasso com o importe econômico da lide (R$ 930.000,00). O juízo “a quo” deveria ter procedido com a fixação da aludida verba levando-se em consideração o consagrado e recente entendimento da Segunda Seção do Superior de Tribunal de Justiça que é no sentido de que o arbitramento dos honorários, deve, obrigatoriamente, ser estabelecidos na proporção de 10% e 20% do valor atualizado da lide”. (id. 54542766).

Sem contrarrazões (id. 54542770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o apelante requer majoração dos honorários advocatícios, com a aplicação das diretrizes previstas no §2o, do artigo 85 do CPC.

A razão assiste parcialmente ao apelante. Isso porque, embora não sejam aplicáveis os limites estabelecidos no §2o, do artigo 85, do CPC, por razões que doravante explicarei, os honorários advocatícios fixados na sentença não remunera dignamente o advogado em vista do trabalho desenvolvido.

Pois bem. Algumas considerações são relevantes. Nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Já o §8o, do mesmo artigo, prevê que:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do §2o”.

O juiz sentenciante se utilizando o §8o, fixou a verba honorária em R$ 1.000,00, o que poderia se concluir, em primeira vista, equívoco quanto a aplicação, eis que não se trata de valor inestimável ou irrisório ou ainda de baixo valor da causa; entretanto, compartilho do entendimento de que se deve aplicar, por analogia, a regra prevista no §8o.

Isso porque, conforme dito, conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Explico. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também em sentindo analógico, quando o valor da causa é muito alto e não houve grande complexidade na lide.

É o caso dos autos.

Os Embargos de Terceiro foram interposto em 05/2019 e cerca de um ano depois sobreveio à sentença (06/2020).

Destarte, levando-se que foi restabelecido o valor da causa para R$ 930.000,00, portanto, se trata de causa de elevado valor, face ao acima retratado (baixa complexidade, tempo, etc.), a aplicação do §2o, pleiteada pelo apelante, se mostra demasiadamente onerosa, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8o, do artigo 85, do CPC, conforme realizado pelo juízo sentenciante.

Em que pese isso, a verba honorária, fixada na sentença em R$ 1.000,00 está muito abaixo do valor a que faz jus o advogado; isso porque também se deve ponderar que, envolvendo a causa alto valor, maior responsabilidade na peça assume o causídico, aliada a várias petições interpostas, de modo que, buscando um equilíbrio entre todos os pontos tratados, elevo a verba honorária para R$ 5.000,00.

Para ilustrar, a construção jurisprudencial relativa a possibilidade de aplicação por analogia do §8, em causa de altíssimo valor e baixa complexidade e tempo (§3o,), trago a colação (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – O VALOR DOS EMBARGOS DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA EXECUÇÃO (MATÉRIA AMPLA) – PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA PENAL – PERCENTUAL EM 30% SOB O VALOR DA DÍVIDA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – ARTIGO 413 CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR ELEVADÍSSIMO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Nos embargos à execução, havendo impugnação da totalidade do débito, o valor da causa deve ser correspondente ao da própria execução. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1.115.835/DF).” Verificada a excessividade na multa compensatória no caso concreto é possível a redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil. Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (execução de quase seis milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8o..” (N.U 0003681-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

“HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida para excluir o executado do polo passivo da lide – Arbitramento dos honorários em 15% sobre o valor da causa - Possibilidade – Critério que não extrapola os limites legais – Inaplicabilidade do critério de equidade estabelecido no § 8o do artigo 85 do CPC, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório, nem é caso de valor muito elevado, o que justificaria sua aplicação por analogia – Hipótese, porém, que a defesa apresentada se resumiu à confecção de uma única peça processual, não exigindo tempo demasiado, nem cuidou de situação de alta complexidade, a demandar elevado grau de zelo do profissional e, ainda, em que não houve resistência da Municipalidade à pretensão acolhida - Valor arbitrado incompatível com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC - Redução para o mínimo estabelecido em lei, qual seja, 10% sobre o valor do débito atualizado, adequando o arbitramento aos princípios da moralidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte, para esse fim.” (TJ-SP 21058164420178260000 SP 2105816-44.2017.8.26.0000, Relator: Fortes Muniz, Data de Julgamento: 06/06/2018, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, IV c.c. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Insurgência de ambas as partes. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Possibilidade – Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC) – Desnecessidade de intimação pessoal do credor, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Prazo quinquenal verificado – No caso, a suspensão do feito foi requerida diversas vezes pelo exequente, sem que providenciasse o regular e efetivo andamento ao feito - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorresse - Inteligência da Súmula no 150 do STF – Observância ao princípio do contraditório e da não surpresa – Ciência do exequente antes do reconhecimento da prescrição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios arbitrados de modo irrisório – Majoração – Possibilidade - Descabimento, todavia, da aplicação do parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em virtude do valor elevado da causa - Aplicação, por analogia, do parágrafo 8o, do mencionado diploma legal – Valor fixado por equidade. Não provido o recurso do credor e parcialmente provido o recurso do executado.” (TJ-SP - APL: 00011050420008260037 SP 0001105-04.2000.8.26.0037, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/11/2018, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018).

“A embargante pretende que a condenação em honorários seja elevada, incidindo a faixa de 5% a 8% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3o, do CPC). Nessa senda, a fixação de honorários em 5% sobre o valor da causa equivaleria a cerca de R$ 640.000,00, valor elevado em demasia. Andou bem a primeira instância ao aplicar por analogia a regra do art. 85, parágrafo 8o, do CPC (nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o).Conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, é inequívoco que a razão da norma é evitar que o causídico seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor à luz da complexidade da causa, mas também quando é remunerado pela outra parte de forma muito elevada e desproporcional à quantidade e qualidade do trabalho realizado, tempo despendido com a causa etc. Se for o valor da causa muito baixo pode o autor não encontrar profissional para representar seus interesses em juízo; se muito alto, a parte ré se prejudica, podendo haver desestímulo em apresentar defesa, buscando, por exemplo, pagar-se uma verba honorária menor (CPC, art. 90, parágrafo 4o). Na situação em análise, onde não há condenação; o valor da causa é altíssimo (12,8 milhões de reais); a causa não é complexa; e logo após a apresentação de contestação já foi proferida sentença (trâmite inferior a 01 ano), há espaço para a aplicação do disposto no art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015. Contudo, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 está muito abaixo do valor a que poderia ter sido condenado o Município (R$ 640.000,00) o que pode, colateralmente, estimular a propositura de ações desnecessárias, de risco ou baseadas em teses infundadas. Desse modo, buscando um equilíbrio entre todos os pontos tratados, fixam-se os honorários em R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 1o, 2o e 8o, do CPC.” (TRF-5 - EDAC: 08046644420164058200 PB, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 25/05/2018, 4a Turma).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, pela fase recursal, fixo honorários em R$ 1.500,00 (aplicação do §11o., do artigo 85, do CPC), totalizando R$ 6.500,00, o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020